Tribunal: TJMT
Processo: 1037268-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037268-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE MELO BACAS - CPF: 020.908.261-50 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA - DÉBITO COBRADO QUITADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo sido demonstrada a inadimplência, em razão da quitação prévia da parcela cobrada pelo credor, deve ser julgado improcedente o pedido de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, visando reformar a sentença de id. 163459878, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1037268-96.2022.8.11.0041, ajuizada em face de PAULO CESAR DE MELO BACAS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento da multa de 50% do valor originariamente financiado.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de id. 163459887, o banco apelante aduz que não houve a comprovação da quitação do débito, sendo que o boleto anexado aos autos teve origem fraudulenta.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido e afastando a multa imposta.

Contrarrazões no id. 16345989, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o banco requerente ajuizou a presente ação em razão da inadimplência do apelante referente ao contrato de financiamento firmado entre as partes de no 20035144311 operação n° 514185201.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente a demanda, com base na comprovação de adimplência do apelado.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

Verifica-se que a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que à época da propositura da demanda a ré, ora apelada, já havia efetuado o pagamento da parcela cobrada, colacionando aos autos os respectivos comprovantes de quitação.

Desta forma, no momento em que a ação foi proposta não havia inadimplemento da parte apelada que justificasse a demanda, verificando-se, assim, o acerto do magistrado em primeira instância.

Ressalta-se que inexistindo mora da devedora fiduciária em relação à parcela cobrada em notificação, não há o que se falar em vencimento antecipado das demais e, por conseguinte, necessidade de quitação do valor integral da dívida para evitar a apreensão e alteração da propriedade do bem.

Assim, constatada a inexistência de mora que justifique o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a manutenção da sentença que a julgou improcedente é medida que se impõe.

Ao arremate, destaca-se o §6o do art.3o, do Decreto Lei no 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”

Dessa forma, tendo sido julgados improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida a condenação do Autor/Apelado ao pagamento da multa prevista no mencionado §6o do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023